Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717518-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA GARCIA DIAS CUNHA AGRAVADO: MANOELA HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela NAYARA GARCIA DIAS CUNHA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0708379-61.2017.8.07.0020, ajuizada em desfavor MANOELA HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel de propriedade da agravada. Em suas razões recursais, a agravante narra ter ajuizado cumprimento de sentença em desfavor da agravada para execução de título executivo judicial constituído em ação de reparação de danos morais e materiais. Afirma ter requerido a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente de propriedade da agravada. Ao argumento de ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, requer a reforma da decisão impugnada para que seja deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos em questão. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel financiado pertencente à agravada. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Por sua vez, o art. 8o do CPC, dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (grifos nossos). Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não se vislumbra a evidente probabilidade do direito ou risco de grave dano ou de difícil reparação para justificar a concessão da tutela recursal liminar. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Em razão da notícia de que a patrona da agravada testou positivo para COVID-19 (id 26138906), defiro pedido de suspensão do processo por 15 (quinze) dias, findo os quais começará a correr o prazo legal de resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300